Tribunal: CARF
Processo: 10835.720847/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720847/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.367 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
ELIANA JANCOVIC MARQUES DA SILVA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/12/2013
ENTREGA DACON. MULTA POR ATRASO. CANCELAMENTO.
Editada a IN RFB no 1.348/2013 de 19/04/2013 que prorroga o prazo para
entrega do Dacon mensal para até o 5o dia útil do mês de junho de 2013, para
os fatos geradores ocorridos entre outubro/2012 e março de 2013, inaplicável a
multa de atraso a teor do Ato Declaratório Executivo no 3/13.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Assim se deram os fatos, conforme relatório constante na decisão recorrida, até
que proferida a decisão de primeiro grau:
Relatório
Versa o presente processo sobre multa por atraso na entrega de Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais-DACON de Dezembro de 2012, na qual está sendo
exigido da interessada supra identificada o crédito tributário no valor total de R$
500,00.
Inconformada com a presente exigência fiscal, a autuada apresentou impugnação ao
lançamento alegando, em síntese, que a disponibilização da nova versão do programa
gerador demonstrativo foi disponibilizado posteriormente ao prazo final do envio do
DACON. A fim de embasar suas alegações junta aos autos documentação de fls. 4/12.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720847/2013-78
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.367 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720847/2013-78

Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito fiscal
reclamado.
De conseguinte, por unanimidade de votos, à 4a Turma da DRJ/BSB, decidiu
manter a penalidade aplicada contra a Recorrente, porque evidenciado nos autos o atraso na
entrega do Dacon, restando assim ementado (fls. 19/23):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO. DACON.
OBRIGATORIEDADE.
É cabível a exigência da multa pelo atraso na entrega do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais-DACON na forma em que foi consignada no lançamento de
ofício.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é a
aplicação da multa prevista legalmente no caso de transmissão intempestiva, não
merecendo prosperar as alegações de motivos subjetivos que implicaram a transmissão
desse demonstrativo fora do prazo.
A Recorrente foi devidamente intimada da referida decisão, mediante AR
entregue em 16/07/2014, ensejando na imediata interposição de recurso voluntário no qual alega
que o prazo final para a entrega do Dacon para o período de dezembro/2012 era o dia
07/06/2013, conforme previsão na IN RFB no 1.348/2013. Dessa forma, o Dacon teria sido
transmitido dentro do prazo.
Os documentos apresentados pela Recorrente ao longo do processos foram
procuração, documento do representante e da representada, notificação de lançamento, Dacon e
IN RFB no 1.348/2013.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto deve ser conhecido.
Sem muitas delongas, não se está a discutir a periodicidade da entrega do Dacon
pela Recorrente. O objeto é se para o período em análise havia prorrogação de prazo para a sua
entrega ante a IN RFB no 1.348/2013.
À época dos fatos, fora editada a IN RFB no 1.348/2013 de 19/04/2013, que
versava sobre a prorrogação de prazo de entrega do Dacon para os fatos geradores ocorridos
entre os períodos de outubro/2012 e março/2013, in verbis:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que
lhe conferem os incisos III e XVI do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e
tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, resolve:
Art. 1o Fica prorrogado para o 5o (quinto) dia útil do mês de junho de 2013 o prazo
de entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) relativo a
fatos geradores ocorridos nos meses de outubro de 2012 a março de 2013.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.367 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720847/2013-78

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também aos casos de extinção,
incorporação, fusão, cisão parcial ou cisão total que ocorrerem nos meses de outubro de
2012 a março de 2013.
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Não obstante, no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil1, houve
publicação de noticia endereçada aos contribuintes obrigados ao Dacon informando sobre os
cancelamentos de ofício das multas emitidas indevidamente em razão do “atraso” na entrega do
Dacon, relativo ao cumprimento do Ato Declaratório no 3/13:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que
lhe conferem os incisos III e XXVI do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e
tendo em vista o disposto na Instrução Normativa RFB no 1.348, de 17 de abril de 2013,
declara:
Art. 1o Ficam cancelados os lançamentos referentes às multas aplicadas pelo atraso
na entrega dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon),
relativos a fatos geradores ocorridos nos meses de outubro de 2012 a março de
2013, transmitidos no prazo determinado pelo art. 1o da Instrução Normativa RFB
no 1.348, de 17 de abril de 2013.
Art. 2o Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação.
Dito isso, a multa aplicada contra a Recorrente decorre da entrega extemporânea
do Dacon de dezembro/2012 (fls. 5/6 dos autos), feita em 15/05/2013, quando o prazo fatal se
dava apenas em 07/06/2013, porquanto vigente a IN RFB no 1.348/2013 quando dos fatos.
Assim sendo, a multa expedida deveria ter sido cancelada de oficio como
determinado no Ato Declaratório no 3/13, o que não ocorreu, devendo nesta oportunidade ser
cancelada.
Ante o exposto, conheço o recurso voluntário da Recorrente e reformo a decisão
de primeiro grau, cancelamento a multa aplicada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

1 https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2013/maio/receita-federal-cancela-multa-por-atraso-na-entrega-de-
dacon
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.367 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720847/2013-78

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital